Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-69.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005324-69.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), PAGNER DOUGLAS DA COSTA CAMARGO - ME - CNPJ: 15.413.304/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA AUSÊNCIA DE BENS. TRANSCURSO DOS PRAZOS LEGAIS SEM ATO INTERRUPTIVO. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MORA JUDICIAL. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da referida comarca, que extinguiu a execução fiscal fundada na CDA n. 155/2017 com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, c/c art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei n. 6.830/80. O Município alega ausência de inércia e a inexistência de decisão judicial que tenha formalizado a suspensão do feito, defendendo, ainda, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da ausência de atos úteis à efetiva constrição patrimonial após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens; (ii) estabelecer se há nos autos circunstâncias que justifiquem a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40, caput e § 1o, da Lei n. 6.830/80, interpretado conforme o Tema 566/STJ, prevê que a suspensão do processo por 1 (um) ano ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4.

Conforme a tese firmada no Tema 567/STJ, ao término do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, mesmo sem decisão judicial expressa ou petição da parte.

5.

O Tema 568/STJ estabelece que apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes diligências inócuas ou meros requerimentos da parte exequente.

6.

No caso concreto, constatou-se a ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a ausência de bens em 03/06/2019, iniciando-se o prazo de suspensão, que findou-se em 03/06/2020. O prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente se iniciou em 04/06/2020 e se esgotou em 04/06/2025, sem ocorrência de ato interruptivo válido.

7.

Não há nos autos demonstração de mora imputável ao Judiciário que justifique a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois o processo tramitou regularmente, com intimações e decisões proferidas dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial ou provocação da parte.

2.

A efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são os únicos atos capazes de interromper o prazo da prescrição intercorrente, não sendo suficientes requerimentos formais ou diligências infrutíferas.

3.

A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração inequívoca de mora atribuível exclusivamente ao Judiciário, o que não se verifica quando o processo tramita regularmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566, 567 e 568/STJ); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município sustenta, em suas razões recursais, que jamais permaneceu inerte durante a tramitação do feito, destacando que promoveu sucessivas diligências destinadas à localização do executado e de bens passíveis de constrição, não se verificando o requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta, ainda, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao fixar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, uma vez que não houve decisão judicial formal determinando a suspensão do processo e o arquivamento provisório nos moldes exigidos pelo artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Alega, por fim, que eventual demora na tramitação do processo não pode ser imputada à Fazenda Pública, mas sim a entraves inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Com esses fundamentos, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 155/2017, julgou extinta a execução com fundamento na prescrição intercorrente (art. 487, II, CPC), nos termos dos arts. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, em consonância com os Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelo Tema n 567 do STJ que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei n. 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. .4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera no novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e ao arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, sendo apenas declaratórias.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que, na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em dois momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o) e antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

No entanto, o Magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que esses marcos são presumíveis e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois este tem total liberdade de postular em Juízo e continuar a busca pelo devedor ou por bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS entendeu que os marcos temporais da execução fiscal, no que tange à prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, com pouca ou nenhuma interferência do Poder Judiciário ou das partes, eis que os acontecimentos agora independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, ato esse que dá início à suspensão do processo — a primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, de acordo com as teses do precedente, para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 5 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Dito isto, passo a análise dos autos e das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que a ação de execução fiscal foi proposta pelo Município apelante em 04/08/2017, visando à cobrança do crédito tributário no valor de R$ 22.421,31, (vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), conforme a CDA inclusa nos autos.

A inicial foi recebida a parte Executada foi citada por mandado em 23/08/2018.

Em 02/10/2018, a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar, mas permaneceu inerte. Foi novamente intimada em 12/11/2018, tendo se manifestado em 20/02/2019, requerendo pesquisas patrimoniais via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O pedido foi deferido, porém as diligências foram infrutíferas.

Em 03/06/2019, o juízo intimou a parte exequente a se manifestar em 10 dias, sem que houvesse qualquer resposta tempestiva. Apenas em 30/07/2019, o Município requereu a suspensão do feito por 90 dias.

Essa sequência de atos revela que, em 03/06/2019, a Fazenda Pública foi cientificada, de forma inequívoca, da inexistência de bens penhoráveis, bem como da necessidade de impulsionar o feito, caracterizando o marco inicial da suspensão prevista no art. 40, caput, da LEF — conforme tese firmada no Tema 566/STJ, segundo o qual o prazo de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens.

O período de suspensão se estendeu, portanto, de 03/06/2019 a 03/06/2020, exaurindo-se o prazo de 1 (um) ano previsto no § 1o do art. 40 da LEF.

Na esteira do Tema 567/STJ, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se automaticamente após o término da suspensão automática, findando-se em 03/06/2025, sem que houvesse qualquer ato interruptivo válido.

Em 12/06/2025, o juízo determinou a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, no prazo de 05 (cinco) dia, em atenção ao Princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9 e 10, ambos do CPC), nos moldes do art. 40, §4o da Lei de Execuções Fiscais.

O Município se manifestou em 27/06/2025, argumentando que não houve inércia e que não houve uma decisão judicial que formalmente determinasse o início do prazo de suspensão do Art. 40 da LEF para fins de contagem do lustro prescricional intercorrente.

Apesar das alegações, em 14/10/2025, o Juiz condutor do feito, prolatou a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com fulcro no art. 487, II do CPC.

O Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A controvérsia principal cinge-se à possibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente na hipótese em que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens, transcorreram seis anos sem que se tenha obtido qualquer constrição patrimonial efetiva. E, subsidiariamente, se é aplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ,

De acordo com o Tema n. 566/STJ, o prazo de suspensão do art. 40, caput, da LEF (Lei n. 6.830/80) inicia-se automaticamente no momento em que a Fazenda Pública é intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, tal ciência se deu em 14/06/2019, ocasião em que restou suspensa a execução por 1 (um) ano, findando-se tal prazo em 14/06/2020.

Conforme a tese firmada no Tema n. 567/STJ, o prazo da prescrição intercorrente (5 anos) inicia-se após o término do período de suspensão de 1 ano, ou seja, em 15/06/2020.

Logo, o prazo prescricional quinquenal se encerraria em 15/06/2025, caso não houvesse ato apto a interromper ou suspender o curso da prescrição.

É nesse ponto que incide o entendimento consolidado no Tema n. 568/STJ, segundo o qual: “Somente a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são hábeis a suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente.”

No presente caso, não houve penhora, arresto, bloqueio, adjudicação, ou qualquer medida de constrição efetiva ao longo do período de 14/06/2019 a 14/06/2025.

O que se verifica, ao contrário, é a prática de meros peticionamentos pela Fazenda Pública, limitando-se a requerimentos de diligências e manifestações formais, sem resultado prático na localização de bens do executado.

De acordo com a jurisprudência reiterada do STJ, tais manifestações processuais, desprovidas de eficácia útil, não são aptas a suspender, interromper ou afastar a prescrição intercorrente.

Importante ressaltar que não se verifica nos autos qualquer mora atribuível ao Poder Judiciário que justificasse a aplicação da Súmula 106/STJ. Ao contrário, o curso processual manteve-se regular, com diversas decisões interlocutórias e intimações expedidas dentro dos trâmites esperados.

Logo, não há falar em obstáculo de ordem judicial que tenha impedido a constrição de bens ou justificado eventual inércia do exequente.

Portanto, a alegação de morosidade judicial carece de respaldo fático e documental, não se aplicando, na hipótese, a Súmula 106 do STJ, que exige demonstração inequívoca de que o decurso de prazo se deveu exclusivamente a falha do aparato jurisdicional, o que não se verifica.

Assim, constatada a ciência da exequente quanto à ausência de bens em 03/06/2019, sem que, nos 6 (seis) anos subsequentes, tenha havido qualquer prática de atos úteis e eficazes, ou seja penhora ou constrição/bloqueio de valores ou bens, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, c/c art. 487, II, do CPC.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026